Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-81.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja manifestação sobre a impugnação do valor do orçamento apresentado pela parte embargada.
3. No recurso então interposto, o embargante alegou que no orçamento apresentado pela embargada (autora e recorrida) “ha servicos que extrapolam os danos possíveis de se visualizar pelas fotos, pois apenas percebe-se danos no para-choque, sendo dubitável a ocorrencia de danos provocados pela colisão objeto da lide na denominada “cobertura”, no valor de 2.773,05”. (ID 12632104 – pag. 6).
4. De fato, o acórdão não mencionou a irresignação do recorrente assinalada nos argumentos expendidos e acima transcritos.
5. Então, com finalidade integrativa, suprime-se a omissão com acréscimo de um item sobre a questão, que deverá ser integrado ao acórdão como item 4, renumerando-se os seguintes:
“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE – DISTRIBUIÇÃO ASSIMÉTRICA DA CULPA – ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida a culpa concorrente dos condutores que se envolveram em acidente de trânsito e não havendo nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos os condutores.
2. No caso de culpa concorrente, a distribuição da responsabilidade dos culpados, em conformidade com o art. 945 do CC, deve ser equacionada levando-se em conta o total do prejuízo decorrente do incidente proporcionalizado pelo grau de culpa de cada qual dos envolvidos.
3. No caso dos autos, deve-se somar o dano experimentado pela parte autora (R$ 3.713,71) ao experimentado pela parte requerida (R$ 2.559,43), do que resulta o valor de R$ 6.273,14, respondendo cada qual delas pela metade deste valor (R$ 3.136,57). Como a parte autora tenha experimentado prejuízo de R$ 3.713,71 e responda pelo valor de R$ 3.136,57, tem a haver da parte requerida a diferença de R$ 577,14. Como a parte requerida tenha experimentado prejuízo de R$ 2.559,43, e responda pelos danos de R$ 3.136,57, deve pagar à autora o valor de R$ 577,14, correspondente à diferença entre os dois valores.
4. Observa-se das fotos e orçamentos apresentados, que a colisão atingiu o para-choque traseiro do veículo da recorrida (autora). No entanto, não se observa quaisquer desvios ou extrapolações de valores nos orçamentos apresentados, a fundamentar a impugnação lastreada em meras alegações da parte contrária, pois todos os itens constantes dos orçamentos são compatíveis e atinentes ao reparo necessário. O item questionado e identificado como “cobertura”, tem inclusive seu código de peça indicado, 5C6/ 807421/H /GRU. Caso tal item não fosse pertinente, deveria o recorrente ter trazido aos autos a sua correta especificação, para subsidiar sua pretensão, na fase instrutória. Portanto, tal como já foi reconhecido no juízo de origem, considero que “O valor do dano alegado pela parte autora esta lastreado pelos documentos acostados aos autos, os quais sao suficientes para comprovar a sua extensao e gravidade (CC, art. 944), estando em consonancia com a realidade das máximas de experiência (Lei n. 9.099/95, art. 5o)”.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reconhecer a culpa concorrente de ambos os condutores, julgar procedentes o pedido inicial e o pedido contraposto e imputar o dever de indenizar a cada qual das partes na proporção de 50% sobre o total do prejuízo a cada qual das partes, compensando-se haveres e deveres.
6. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vendido.”
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para suprir a omissão e integrar item 4 ao acórdão, renumerando-o, mantendo-se o acórdão embargado na sua integra.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.